Tribunal: TJES
Processo: 5001038-70.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001038-70.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL/SCR APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos valores registrados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após quitação da dívida e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.
2. A parte autora alegou ter celebrado acordo com os réus e quitado integralmente a dívida. Apesar disso, as informações de inadimplência permaneceram registradas no SCR, o que motivou o ajuizamento da demanda.
3. A recorrente sustentou ilegitimidade passiva e ausência de ato ilícito, afirmando que os dados enviados ao SCR eram corretos e que inexiste direito à indenização nessas hipóteses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente possui legitimidade passiva em razão da sua atuação no acordo celebrado com o autor; e (ii) saber se a manutenção de registro de inadimplemento no SCR, após quitação da dívida, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da asserção, considerando a participação da recorrente na proposta de acordo com o autor.
6. Reconhecida a legitimidade, passou-se à análise do mérito, no qual se concluiu que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova.
7. O SCR, embora de caráter público e sigiloso, possui natureza restritiva, por ser utilizado por instituições financeiras na análise de crédito. Sua utilização indevida pode gerar efeitos semelhantes aos cadastros de proteção ao crédito.
8. A jurisprudência do STJ reconhece que a manutenção indevida de registros no SCR, após a quitação da dívida, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
9. A indenização fixada pelo juízo a quo de R$3.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisória, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A securitizadora que participa da renegociação de dívida é parte legítima para figurar no polo passivo de ação relativa à negativação de dados no SCR. 2. A manutenção de informação de inadimplência no SCR após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5001038-70.2024.8.08.0050

RECORRENTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

RECORRIDOS: MATHEUS MERRY DE OLIVEIRA FARIA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE:RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO DE DÉBITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL/SCR APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade dos valores registrados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) após quitação da dívida e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00.
2. A parte autora alegou ter celebrado acordo com os réus e quitado integralmente a dívida. Apesar disso, as informações de inadimplência permaneceram registradas no SCR, o que motivou o ajuizamento da demanda.
3. A recorrente sustentou ilegitimidade passiva e ausência de ato ilícito, afirmando que os dados enviados ao SCR eram corretos e que inexiste direito à indenização nessas hipóteses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a recorrente possui legitimidade passiva em razão da sua atuação no acordo celebrado com o autor; e (ii) saber se a manutenção de registro de inadimplemento no SCR, após quitação da dívida, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da asserção, considerando a participação da recorrente na proposta de acordo com o autor.
6. Reconhecida a legitimidade, passou-se à análise do mérito, no qual se concluiu que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova.
7. O SCR, embora de caráter público e sigiloso, possui natureza restritiva, por ser utilizado por instituições financeiras na análise de crédito. Sua utilização indevida pode gerar efeitos semelhantes aos cadastros de proteção ao crédito.
8. A jurisprudência do STJ reconhece que a manutenção indevida de registros no SCR, após a quitação da dívida, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.
9. A indenização fixada pelo juízo a quo de R$3.000,00 não se mostra exorbitante ou irrisória, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A securitizadora que participa da renegociação de dívida é parte legítima para figurar no polo passivo de ação relativa à negativação de dados no SCR. 2. A manutenção de informação de inadimplência no SCR após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Compensação por Danos Morais
ajuizada por
MATHEUS MERRY DE OLIVEIRA FARIA
em face de
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO ITAUCARD S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Narra o autor, em síntese, que realizou um acordo de pagamento junto às requeridas e quitou integralmente o débito. Aduz que, mesmo após a quitação, as requeridas mantiveram o registro negativo no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Com tais alegações, ajuizou a presente ação, pugnando, ao final, pela baixa definitiva de qualquer anotação desabonadora referente à dívida objeto do acordo, bem como pela condenação das requeridas ao pagamento de compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12956432), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte, para: a) confirmar a decisão de ID 41198496 e declarar a inexigibilidade dos valores lançados (dívidas em prejuízo) relacionados ao autor junto ao Banco Central – SCR); b) condenar, solidariamente, os requeridos a pagarem ao demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de juros moratórios legais, ambos contados a partir deste arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Por conseguinte, RESOLVO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Irresignada, a requerida
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 12956451), suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito a ensejar o acolhimento do pedido de indenização. Argumentou que a jurisprudência é firmada no sentido de que não há direito indenizatório decorrente da prestação de informações ao SCR, salvo quando equivocadas, o que alega não ser o caso. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 12956469, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido nos IDs 12956452 e 12956453.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-
o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, e a eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

Além disso, embora a recorrente alegue ser parte ilegítima, verifica-se, conforme o documento de ID 12955875 - pág.01, que a própria recorrente apresentou proposta de acordo em nome do Banco Itaú.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em tela exsurge de uma relação de consumo patente entre as partes, o que enseja sua regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90.

A controvérsia central consiste em definir se o SCR equivale aos cadastros de inadimplentes.

Dito isso, o SCR é um instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de crédito das instituições financeiras, sendo alimentado mensalmente por elas, mediante coleta de informações sobre as operações concedidas. Assim, se por um lado as instituições financeiras são responsáveis pelo envio dos dados, por outro, devem também corrigir ou excluir informações incorretas.

Embora se trate de um cadastro formalmente sigiloso, é prática do mercado solicitar autorização do titular para consultar o SCR antes da concessão de crédito, o que acaba por conferir caráter público e restritivo às anotações. Desse modo, a manutenção do registro no SCR após a quitação da dívida constitui ato ilícito, conforme se infere do disposto no art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A não retificação de informações equivocadas sobre o crédito pode acarretar transtornos ao consumidor. Este é o entendimento do STJ, conforme se observa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento. REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014.

No caso concreto, resta clara a configuração do dano moral, diante da manutenção de informações indevidas no SCR, que se equipara, para este fim, aos cadastros de restrição ao crédito, sendo incontroversa a quitação do contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes.

No que tange ao pedido de reforma do valor dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante de R$3.000,00 (três mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil não é um cadastro restritivo, eis que o mesmo apenas registra os históricos de informações de crédito, sejam eles dívidas pagas ou não, sendo que o histórico ali inserido não é baixado, posto que se trata de mero registro.

De mais a mais, a existência de débito passado e atualmente pago não impede que os agentes financeiros forneçam crédito ao consumidor, eis que os agentes financeiros são obrigados pelo Banco Central a prestara a referida informação, não se tratando de cadastro restritivo.

Portanto, não havendo ato ilícito praticado, não há que se falar em indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento. É como voto.